Tribunal: TJES
Processo: 5003138-05.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003138-05.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALICE VEIGA SAMOURA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais em ação de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais.

A autora, ora recorrida, aduz que obteve crédito junto a instituição financeira requerida, ora recorrente, no valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais) sendo os valores descontados em seu contracheque em parcelas mensais até a total quitação.

Aduz ainda que utilizou o cartão de crédito atrelado ao empréstimo, no valor total do crédito oferecido, tendo sido iniciados os descontos em agosto de 2015, com montante descontado até dezembro de 2017 de R$ 1.095,15 (um mil e noventa e cinco reais e quinze centavos).

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para determinar que a requerida, ora recorrente, efetue parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, por entender aplicável a Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, determinando, ainda que a recorrente apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos. Ademais, determinou que a parte recorrente bloqueie o cartão de crédito consignado objeto dos autos até o adimplemento do parcelamento determinado, após rescinda o contrato entabulado entre as partes.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido da validade do negócio jurídico com a legalidade das cobranças pelo saldo devedor existente. Ademais, sustenta a inaplicabilidade da Resolução n. 4.549/2017 por previsão expressa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso merece provimento.

Isso porque, conforme se extrai do conteúdo processual, restou incontroverso o fato de que a autora, ora recorrida, firmou contrato de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado, tendo efetuado inclusive compras com o mesmo. Assim, tendo a consumidora realizado pagamento em valor inferior a fatura, evidente que são legítimos os encargos do crédito rotativo, como bem descrito na sentença do juízo
a quo
.

Tenho, portanto, que a controvérsia dos autos gira apenas em torno da aplicação ou não da Resolução n. 4.549/2017, do Banco Central do Brasil.

Após detida análise dos autos e da legislação pertinente, entendo que não se aplica a res. n. 4.549/2017 do BACEN, por expressa previsão. Destaco:

Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.

Ora, restou incontroverso que o contrato firmado pela autora foi justamente de cartão de crédito cujo contrato previu pagamento das faturas mediante consignação em pagamento.

Tenho, portanto, que deve ser afastada a aplicação da Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos e, por consequência, deve ser afastado o parcelamento do débito da recorrida com condições mais benéficas que a do crédito rotativo.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedentes os pedidos.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.